Tribunal: TJPA
Processo: 0815320-72.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7757 - Auxílio-Doença Acidentário
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0815320-72.2023.8.14.0006

APELANTE: JOSIEL PEREIRA CRUZ

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0815320-72.2023.8.14.0006

APELANTE:
JOSIEL PEREIRA CRUZ

APELADO:
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-DOENÇA PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO EM AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. RECONHECIMENTO DO NEXO CAUSAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Josiel Pereira Cruz contra sentença que, em ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, deixou de reconhecer a natureza acidentária do benefício de auxílio-doença anteriormente concedido e de converter o benefício em auxílio-acidente. O autor sustenta que sofreu acidente típico de trabalho no exercício da função de motorista, com lesão grave no quarto dedo da mão direita, resultando em sequelas permanentes que reduziram sua capacidade laboral habitual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acidente sofrido pelo segurado possui natureza ocupacional apta a justificar a conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário; e (ii) estabelecer se as sequelas permanentes decorrentes da lesão ocasionaram redução da capacidade laboral habitual, autorizando a concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A documentação médica e a perícia judicial comprovam a ocorrência de acidente típico de trabalho durante o exercício da atividade profissional do segurado, com lesão traumática na mão direita e necessidade de intervenção cirúrgica.

4.

A emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT pela empregadora reforça o nexo causal entre o evento lesivo e a atividade desempenhada pelo autor.

5.

O reconhecimento administrativo da incapacidade temporária pelo INSS evidencia a repercussão funcional das lesões decorrentes do acidente laboral, ainda que inicialmente enquadradas como benefício previdenciário comum.

6.

O art. 86 da Lei nº 8.213/91 assegura o auxílio-acidente ao segurado que, após consolidação das lesões, apresenta sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

7.

A prova pericial demonstra a permanência de sequelas funcionais consistentes em limitação motora, alteração sensitiva, comprometimento neurológico e amputação parcial do quarto dedo da mão direita, circunstâncias compatíveis com redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

8.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o auxílio-acidente independe do grau da lesão, sendo suficiente a comprovação de diminuição da capacidade laboral habitual, ainda que mínima.

9.

O termo inicial do auxílio-acidente deve ser fixado no dia seguinte à cessação administrativa do auxílio-doença, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O reconhecimento da natureza acidentária do benefício previdenciário exige demonstração do nexo causal entre o acidente e a atividade laboral desempenhada pelo segurado.

2.

O auxílio-acidente é devido quando comprovada redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, ainda que em grau mínimo.

3.

A emissão de CAT e a prova pericial constituem elementos aptos à comprovação do acidente de trabalho e de suas repercussões funcionais.

4.

O termo inicial do auxílio-acidente deve corresponder ao dia seguinte à cessação do auxílio-doença anteriormente concedido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 109, I; Lei nº 8.213/91, art. 86.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 501; STJ, Súmula 15; STJ, REsp nº 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010, DJe 08.09.2010; TJPA, Apelação Cível nº 0899295-14.2022.8.14.0301, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, 1ª Turma de Direito Público, j. 30.06.2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0815320-72.2023.8.14.0006, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para reconhecer a natureza acidentária do benefício anteriormente concedido ao autor, determinar a conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário, bem como condenar o INSS à implantação do benefício de auxílio-acidente a partir de 18/06/2023, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOSIEL PEREIRA CRUZ em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da ação previdenciária ajuizada em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando o reconhecimento da natureza acidentária do benefício de auxílio-doença anteriormente concedido, bem como sua conversão em auxílio-acidente, em razão de sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho.

Narra o autor que exercia a função de motorista junto à empresa CAIXAS & MARCAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, quando, em 01/03/2023, sofreu acidente típico de trabalho ao tentar ajustar o sistema de ar-condicionado do veículo que conduzia, ocasião em que o ventilador do equipamento atingiu sua mão direita, ocasionando lesão grave no quarto dedo, com necessidade de intervenção cirúrgica de urgência.

Sustenta que, após o acidente, foi afastado de suas atividades laborais e submetido a tratamento médico, sendo posteriormente diagnosticado com sequelas permanentes, consistentes em perda de partes moles do dedo lesionado, limitação funcional, comprometimento neurológico e aumento de sensibilidade, circunstâncias que reduziram sua capacidade laboral habitual.

Afirma que o INSS concedeu administrativamente benefício de auxílio por incapacidade temporária, contudo na espécie previdenciária comum, cessando-o em 17/06/2023, sem oportunizar pedido de prorrogação e sem proceder à conversão automática em auxílio-acidente, apesar da persistência das sequelas.

Requereu, assim, o reconhecimento do acidente de trabalho, a conversão do auxílio-doença previdenciário em acidentário e a concessão de auxílio-acidente desde a cessação administrativa do benefício temporário.

Consta dos autos a realização de perícia judicial, apresentação de contestação pela autarquia previdenciária, réplica e posterior sentença.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, que restou devidamente comprovada a existência de acidente típico de trabalho, bem como a redução permanente da capacidade laboral, fazendo jus ao benefício de auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se à verificação da existência de acidente de trabalho com consolidação de sequelas permanentes aptas a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente, bem como à possibilidade de conversão do auxílio-doença previdenciário anteriormente concedido em benefício de natureza acidentária.

Inicialmente, observa-se que a competência da Justiça Estadual para processar e julgar demandas decorrentes de acidente de trabalho encontra respaldo no art. 109, inciso I, da Constituição Federal, bem como nas Súmulas nº 501 do Supremo Tribunal Federal e nº 15 do Superior Tribunal de Justiça.

No mérito, verifica-se que o conjunto probatório acostado aos autos evidencia, de forma consistente, a ocorrência do acidente narrado pela parte autora. A documentação médica juntada demonstra que o apelante sofreu lesão traumática em membro superior durante o exercício de suas atividades profissionais, tendo sido submetido a procedimento cirúrgico e afastamento laboral.

Importa destacar que houve emissão de Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT pela própria empregadora, circunstância que reforça o nexo causal entre o evento lesivo e a atividade desempenhada pelo segurado.

Além disso, a autarquia previdenciária reconheceu administrativamente a incapacidade temporária do autor ao conceder benefício por incapacidade, ainda que na modalidade previdenciária comum, o que evidencia a contemporaneidade das lesões e a efetiva repercussão funcional decorrente do acidente.

No tocante ao auxílio-acidente, dispõe o art. 86 da Lei nº 8.213/91 que o benefício será devido ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

No caso concreto, a prova produzida nos autos aponta para a permanência de sequelas funcionais na mão direita do autor, consistentes em limitação motora, alteração sensitiva e comprometimento neurológico decorrentes da lesão sofrida, circunstâncias plenamente compatíveis com a redução parcial e permanente da capacidade laborativa.

Cumpre salientar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a concessão do auxílio-acidente independe do grau da redução funcional, bastando a comprovação de diminuição da capacidade laboral habitual, ainda que em grau mínimo.

Nesse sentido:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1109591 SC 2008/0282429-9, Relator: Ministro CELSO LIMONGI DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 25/08/2010, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 08/09/2010).

Assim, demonstrados o acidente, o nexo causal e a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, estão preenchidos os requisitos legais autorizadores da concessão do benefício pleiteado.

Também assiste razão ao apelante quanto à natureza acidentária do benefício temporário anteriormente concedido, uma vez que os elementos constantes dos autos evidenciam que a incapacidade decorreu diretamente de acidente típico de trabalho.

Vejamos decisão de minha relatoria perfazendo o entendimento
de que o auxílio-acidente é devido independentemente do grau da lesão, desde que haja impacto na atividade habitual:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA PERMANENTE. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Elizeu da Silva Peniche contra sentença que julgou improcedente a ação previdenciária para concessão de auxílio-acidente ou restabelecimento de auxílio-doença. O autor relatou ter sofrido acidente de trabalho em 17/11/2009, com amputação traumática dos dedos anelar e médio da mão direita, o que comprometeu sua capacidade para a função de operador de trator de lâmina. Pleiteou a concessão do auxílio-acidente ou, alternativamente, o restabelecimento do auxílio-doença, com pagamento retroativo a partir do fim do benefício anterior. O juízo de 1º grau indeferiu o pedido, sustentando ausência de incapacidade laborativa. Inconformado, o autor apelou.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho comprometeu a capacidade laborativa habitual do segurado, de modo a justificar a concessão de auxílio-acidente e estabelecer se o rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 constitui requisito obrigatório para concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de três requisitos: condição de segurado, nexo de causalidade entre o acidente e a atividade laboral, e redução da capacidade para o trabalho habitual, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial confirmou que o autor apresenta sequelas permanentes decorrentes de acidente de trabalho, com amputações parciais em dois dedos da mão direita, resultando em deformidade e moderada debilidade da função de preensão, além de limitação de força e movimento.

5. Ainda que a sequela não se enquadre nas hipóteses expressas no Anexo III do Decreto 3.048/99, esse rol é meramente exemplificativo, sendo suficiente a comprovação de redução da capacidade laboral, conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.109.591/SC).

6. A perícia atestou que o autor está com capacidade laborativa reduzida, embora não totalmente impedido de exercer a atividade habitual, o que caracteriza o direito ao auxílio-acidente.

7. Quanto à prescrição, aplica-se a Súmula 85/STJ, reconhecendo-se a prescrição apenas das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, por se tratar de relação de trato sucessivo.

8. A fixação da verba honorária deve ocorrer em fase de liquidação de sentença, por se tratar de condenação ilíquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
O auxílio-acidente é devido ao segurado que, em razão de sequela decorrente de acidente de trabalho, apresenta redução da capacidade para o desempenho da atividade habitual, ainda que em grau mínimo.

2.
O rol do Anexo III do Decreto nº 3.048/99 é meramente exemplificativo, não sendo condição obrigatória para concessão do benefício.

3.
O termo inicial do benefício deve ser fixado no dia seguinte à cessação do auxílio-doença, com pagamento restrito às parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 201, I; Lei nº 8.213/91, arts. 26, I; 86; Decreto nº 3.048/1999, art. 104 e Anexo III; CPC, art. 487, I; art. 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi, DJe 08.09.2010; STJ, AgRg no AREsp 136.474/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 29.06.2012; STJ, Súmula 85; TJ-CE, Ap. Cív. 0148572-86.2019.8.06.0001, j. 04.12.2023; TJ-MS, AC 08019346220208120029, j. 28.09.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30 de junho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08992951420228140301 28157064, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 30/06/2025, 1ª Turma de Direito Público).

Dessa forma, a conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário constitui medida que se impõe.

No que concerne ao termo inicial do auxílio-acidente, a jurisprudência consolidada orienta que o benefício é devido a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, razão pela qual deve ser fixado em 18/06/2023.

Por fim, considerando que o apelante
Josiel Pereira Cruz
, profissional que exerce a atividade de motorista, sofreu acidente típico de trabalho que resultou em amputação parcial do quarto dedo da mão direita, acompanhada de distúrbio neurológico e sequelas permanentes com repercussão direta em sua capacidade laborativa habitual, e em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para:

a) reconhecer a natureza acidentária do benefício anteriormente concedido ao autor;

b) determinar a conversão do auxílio-doença previdenciário em auxílio-doença acidentário;

c) condenar o INSS à concessão do benefício de auxílio-acidente em favor da parte autora, a partir de 18/06/2023, correspondente ao dia subsequente à cessação administrativa do auxílio-doença;

d) determinar o pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros de mora na forma da legislação aplicável;

e) manter a tutela anteriormente concedida para imediata implantação do benefício.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 25/05/2026